Tribunal: STF
Processo: MS 37169
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Inclusão de Tomada de Contas Especial na pauta de julgamento.
1. Mandado de segurança contra ato que determinou a inclusão da Tomada de Contas Especial nº 032.825/2013-7 na pauta de julgamentos da Primeira Câmara do TCU. 
2. Ausência de plausibilidade da tese jurídica. O relator do processo no TCU em nenhum momento reconheceu a imprescindibilidade da prova pericial para o exame das contas prestadas, tendo apenas cogitado sobre a sua possível utilidade para a análise. Ademais, o impetrante não demonstrou ter requerido ao órgão de controle a realização de perícia administrativa ou o adiamento do julgamento das contas até a conclusão de perícia judicial. Tampouco esclareceu por que a produção de prova pericial era necessária e qual o prejuízo existente à sua defesa. Desse modo, não há como reconhecer vício no ato que libera a tomada de contas para julgamento.
3. Liminar indeferida.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato que determinou a inclusão da Tomada de Contas Especial nº 032.825/2013-7 na pauta de julgamentos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. 
    2. O impetrante narra que as contas tomadas se referem a convênios firmados entre a FUNASA e o Município de Amélia Rodrigues (BA), no período em que exercia o cargo de prefeito da localidade. Anota que, no curso da tomada de contas, o Ministro Weder de Oliveira, então relator, proferiu despacho ordenando que a Secretaria de Controle Externo da Bahia – SECEX-BA considerasse, no exame das contas, as perícias realizadas nos Processos nº 0007298-69.2014.4.01.3304 e nº 0009570-36.2014.4.01.3304, em curso na Primeira Vara da Justiça Federal de Feira de Santana. Informa que a perícia requerida no Processo nº 0007298-69.2014.4.01.3304 estaria concluída e o respectivo laudo, confeccionado. Afirma que o laudo pericial somente não foi encartado aos autos da ação judicial em razão da suspensão dos prazos processuais, por força da pandemia do novo coronavírus. Aduz que, apesar de a SECEX-BA ainda não ter tido acesso ao laudo pericial, a Tomada de Contas Especial nº 032.825/2013-7 foi incluída na pauta de julgamentos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União.
    3. Alega que a liberação do processo para julgamento, sem a análise de perícia declarada pelo próprio Tribunal como essencial para a apreciação das contas, representaria uma violação ao devido processo legal, em especial à garantia da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Argumenta que, ainda que aquela perícia não tivesse sido reputada relevante, poderia requerer a produção de prova técnica, por força do disposto no art. 38, § 2º, da Lei 9.784/1999. Aponta que a inclusão da tomada de contas em pauta seria ato “imotivado e carente de fundamentação”, pois o despacho determinando o exame dos laudos periciais não foi revogado. 
    4. Em sede liminar, requer a suspensão do julgamento da Tomada de Contas Especial nº 032.825/2013-7, devendo o feito ser sobrestado até que seja apresentado o laudo pericial elaborado no Processo nº 0007298-69.2014.4.01.3304, em curso na Primeira Vara da Justiça Federal de Feira de Santana. No mérito, pleiteia a confirmação da medida acauteladora.
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. Nas ações de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pedidos de medida liminar (art. 932, II, do CPC). O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 e art. 300, caput, do CPC). Os requisitos são cumulativos. A ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. 
    7. Em juízo de cognição sumária, entendo não ter o impetrante conseguido demonstrar a plausibilidade de sua tese jurídica. A parte argumenta que o exame das provas periciais realizadas nos Processos nº 0007298-69.2014.4.01.3304 e nº 0009570-36.2014.4.01.3304 seria essencial para o julgamento da Tomada de Contas Especial nº 032.825/2013-7. Conforme sustenta, o relator da tomada de contas teria proferido despacho orientando a SECEX-BA a que considerasse as conclusões alcançadas naquelas perícias na auditoria das contas prestadas. Conclui, portanto, que o julgamento da tomada de contas sem a apreciação da prova violaria a garantia da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
    8.  Analisado o referido despacho, entendo não se poder dele extrair qualquer juízo acerca da essencialidade da prova pericial para o julgamento da tomada de contas. Conforme registrado, a empresa Auxiliar Empreendimentos LTDA, também tida como responsável nos autos da tomada de contas, apresentou defesa, aduzindo que as obras versadas nos convênios firmados entre a FUNASA e o Município de Amélia Rodrigues (BA) seriam periciadas nos Processos nº 0007298-69.2014.4.01.3304 e nº 0009570-36.2014.4.01.3304. O relator, então, ordenou à SECEX-BA que revisasse as contas tendo em vista também as informações obtidas naquelas perícias judiciais. E nem poderia ter agido de modo diverso. Chegando ao seu conhecimento que a execução dos convênios estava sendo discutida em demandas judiciais, determinou que os estudos técnicos realizados fossem considerados pela SECEX-BA em seu parecer, pois poderiam conter elementos que contribuíssem com a apuração em curso. Embora tenha cogitado sobre a possível utilidade daquelas provas periciais, em nenhum momento reconheceu a sua imprescindibilidade para o exame das contas. Tanto assim que o relator impõe à SECEX-BA que pondere os laudos elaborados em perícias eventualmente realizadas naquelas ações judiciais, tudo a demonstrar que a sequência da tomada de contas não estava de forma alguma condicionada à conclusão de trabalhos periciais. Destaco o trecho pertinente:
    “10. Estando o processo em meu gabinete, os advogados do Sr. Paulo Cezar Bahia Falcão e da empresa Auxiliar Empreendimentos Ltda. – ME apresentaram petições, as quais foram juntadas em 19/1/2016 (peças 32 e 30). 
    11. A petição do Sr. Paulo Cezar é idêntica às alegações de defesa anteriormente apresentadas (peça 13), enquanto a protocolada pela empresa Auxiliar Empreendimentos acresceu informação de que a Primeira Vara da Justiça Federal de Feira de Santana, no bojo dos processos 0007298-69.2014.4.01.3304 e 0009570-36.2014.4.01.3304, requereu a realização de perícia nas obras do convênio. Além disso, solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento para que seja anexado às outras tomadas de contas especiais que tratam do mesmo empreendimento objeto destes autos (TC 030.613/2014-0 e TC 032.825/2013-7). (...)
    Ante o exposto, determino a restituição dos autos à Secex-BA para as seguintes providências: 
    a) apensar o presente processo e o TC 030.613/2014-0 ao TC 032.825/2013-7 (mais antigo); 
    b) diligenciar a Superintendência Estadual da Funasa na Bahia (Suest-BA) para que forneça informações sobre a situação (física) atual do sistema de esgotamento sanitário do município de Amélia Rodrigues/BA, objeto dos convênios 01889/2003, 1551/2004 e 0038/2006, e se as etapas/itens executados nesses convênios, atestados nos respectivos relatórios de visita técnica final, emitidos pela então Funasa/Core- BA, em 9/4/2012, serviram para a retomada e conclusão das obras do empreendimento proposto pelo município; 
    c) considerar nos exames as informações decorrentes das periciais eventualmente realizadas no bojo das ações judiciais 0007298-69.2014.4.01.3304 e 0009570- 36.2014.4.01.3304
    d) renovar as citações dos responsáveis como base nos novos elementos carreados aos autos; 
    e) consolidar o exame das TCE em única instrução no TC 032.825/2013-7, ressaltando que a quantificação de eventual débito deve ser considerado o sistema de esgotamento sanitário como um todo, visto tratar-se de convênios complementares, cujas itens/etapas previstas nos respectivos planos de trabalhos estão interconectadas; 
    f) incluir cópia do presente despacho nos processos TC 032.825/2013-7 e no TC 030.613/2014-0. ”
    9. Acerca da alegada ofensa à garantia da ampla defesa, ante a ausência de produção de prova pericial no âmbito da tomada de contas em apreço, penso que o impetrante não logrou demonstrar qualquer cerceamento à sua atuação. Em primeiro lugar, não alega, e muito menos prova, que teria requerido ao Tribunal de Contas da União a realização de perícia administrativa e que o órgão de controle teria indeferido o requerimento de maneira imotivada. Em segundo lugar, não sustenta, e tampouco comprova, ter solicitado o adiamento do exame da tomada de contas até que a perícia judicial determinada no Processo nº 0007298-69.2014.4.01.3304 viesse a ser concluída e trazida aos autos para análise. Em terceiro lugar, ainda que se ignore a inexistência desses pedidos ao órgão de controle, não esclarece em sua petição as razões pelas quais a prova pericial seria imprescindível para a adequada compreensão das questões discutidas na tomada de contas, deixando, assim, de indicar a ocorrência de prejuízo à sua defesa. Desse modo, à míngua de elementos que apontem que o impetrante efetivamente postulou a realização de perícia administrativa, suscitou a necessidade de análise de laudo pericial confeccionado em demanda judicial ou sofreu prejuízo em sua atuação, não há como reconhecer a existência de vício no ato de inclusão da Tomada de Contas Especial nº 032.825/2013-7 na pauta de julgamentos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União.
    10. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
    11. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, Lei nº 12.016/2009).
    12. Na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 12, Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator